Tribunal: TJSP
Processo: 1002231-74.2019.8.26.0306
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Embargos à execução - Título extrajudicial - Contrato bancário - Abertura de crédito fixo para financiamento de bens - Cerceamento de defesa - Não verificação - Matéria de direito - Apuração de eventual valor devido em sede de liquidação de sentença - Suficiência da prova documental para solução da lide - Desnecessidade de prova pericial.
Alegação de inúmeras irregularidades nos cálculos

Ementa:
Embargos à execução - Título extrajudicial - Contrato bancário - Abertura de crédito fixo para financiamento de bens - Cerceamento de defesa - Não verificação - Matéria de direito - Apuração de eventual valor devido em sede de liquidação de sentença - Suficiência da prova documental para solução da lide - Desnecessidade de prova pericial.
Alegação de inúmeras irregularidades nos cálculos apresentados pelo banco - Inexistência de identificação e fundamento legal para o reconhecimento de abusividade - Ausência de demonstração de irregularidade - Incidência da Súm. 381 do STJ - Vedação ao reconhecimento de ofício de cláusulas contratuais - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000961381
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002231-74.2019.8.26.0306, da Comarca de José Bonifácio, em que são apelantes
AGROPECUARIA TERRAS NOVAS S.A. e CARMEN RUETE DE OLIVEIRA, é
apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente) E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 10 de novembro de 2020.
MIGUEL PETRONI NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002231-74.2019.8.26.0306
2
Voto no 33609
Apelação no 1002231-74.2019.8.26.0306
Comarca de José Bonifácio
Apelantes: AGROPECUÁRIA TERRAS NOVAS S.A. e CARMEN RUETE DE
OLIVEIRA
Apelado: BANCO DO BRASIL S.A.
Juiz de Direito: Tiago Octaviani
Embargos à execução - Título extrajudicial - Contrato bancário - Abertura de crédito fixo
para financiamento de bens - Cerceamento de defesa - Não verificação - Matéria de direito -
Apuração de eventual valor devido em sede de liquidação de sentença - Suficiência da prova
documental para solução da lide - Desnecessidade de prova pericial.
Alegação de inúmeras irregularidades nos cálculos apresentados pelo banco - Inexistência de
identificação e fundamento legal para o reconhecimento de abusividade - Ausência de
demonstração de irregularidade - Incidência da Súm. 381 do STJ - Vedação ao
reconhecimento de ofício de cláusulas contratuais - Recurso não provido.
1:- Trata-se de embargos à execução de título extrajudicial aparelhada com
contrato bancário de abertura de crédito fixo para financiamento de bens móveis
celebrado em 13/4/2012, aditado em 29/9/2017.
Adota-se o relatório da r. sentença, in verbis: “AGROPECUÁRIA TERRAS
NOVAS S/A e CARMEM RUETE DE OLIVEIRA opuseram os presentes "Embargos à
Execução" em face do BANCO DO BRASIL S/A, estando todas as partes qualificadas
nos autos. Alegaram que o embargado moveu ação de execução sustentando ser
credor da importância de R$147.200,43, que seria devida em razão de "Contrato de
Abertura de Crédito Fixo" e respectivo aditivo. Aduziram, contudo, que a execução
mereceria ser extinta por ausência de liquidez do título, vez que o demonstrativo de
débito apresentado pelo embargado estaria incompleto e computaria encargos ilegais
e indevidos. No mérito, sustentaram a necessidade de inversão do ônus da prova, de
revisão dos valores cobrados e a existência de cláusulas abusivas no contrato
firmado. Juntaram documentos (fls. 37ss). Os embargos foram recebidos sem efeito
suspensivo (fl. 217). Em face da r. decisão, a parte embargante interpôs agravo de
instrumento (fls. 229-241), restando indeferida a tutela antecipada recursal (fl. 243).
Houve emenda à inicial (fls. 220-221). Intimado (fl. 247), o embargado deixou de
ofertar impugnação (fl. 248). Eis o importante a relatar.”.
A r. sentença rejeitou os embargos à execução. Consta do dispositivo: “Ante
o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos que os embargantes
AGROPECUÁRIA TERRAS NOVAS S/A e CARMEM RUETE DE OLIVEIRA
moveram em face do BANCO DO BRASIL S/A e, de conseguinte, extingo estes
embargos à execução com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002231-74.2019.8.26.0306
3
Código de Processo Civil. Deixo de fixar verbas de sucumbência nestes embargos,
diante da certidão de fl. 248. Após o trânsito em julgado, certifique-se nos autos
executivos, com cópias. P.R.I.C. José Bonifácio, 20 de novembro de 2019.”.
Apelam as vencidas, alegando cerceamento de defesa, havendo inúmeras
irregularidades nos cálculos apresentados pelo banco embargado e pedindo que seja
anulada a r. sentença ou acolhidos em embargos à execução (fls. 277/293).
O recurso foi processado e está contrarrazoado (fls. 313/321).
É o relatório.
2:- De início cabe afastar a alegação de cerceamento de defesa e
necessidade de realização de perícia contábil. É que eventual reconhecimento de
abusividade por parte do banco levaria à apuração de valores indevidamente recebidos
por meio de liquidação de sentença.
As questões controvertidas podem ser solucionadas independentemente de
outras provas, além da documental já colacionada pelas partes, como adiante ficará
demonstrado.
É certo que, de acordo com o que preconiza o artigo 370 e seu parágrafo
único, do Código de Processo Civil:
“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as
provas necessárias ao julgamento do mérito.
Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências
inúteis ou meramente protelatórias.”.
Ademais, preveem os artigos 371 e 479, ambos do mesmo diploma legal:
“Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do
sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de
seu convencimento.”
[...]
“Art. 479. O juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no art.
371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar
de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo
perito.”.
O artigo 371, acima reproduzido, expressa a regra do livre convencimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002231-74.2019.8.26.0306
4
do juiz, segundo a qual ele deve formar a sua convicção racional e motivadamente à
luz dos autos.
É possível admitir em situações como a ora apreciada, em que se está
apenas discutindo a legalidade de encargos contratuais, que o convencimento do
julgador se forme com base exclusivamente nos elementos probatórios constantes dos
autos, independentemente da realização de outras provas, inclusive a pericial.
Cândido Rangel Dinamarco, in Instituições de Direito Processual Civil -
Vol. III, 5a ed., Malheiros, 2005, pág. 106, leciona que:
“O convencimento do juiz deve ser alimentado por elementos concretos vindos
exclusivamente dos autos, porque o emprego de outros, estranhos a estes,
transgrediria ao menos as garantias constitucionais do contraditório e do devido
processo legal, sendo fator de insegurança para as partes”.
Ora, se mesmo quando realizada a prova pericial, o julgador não fica
adstrito ao contido no laudo podendo, nos termos do artigo 471, do Código de
Processo Civil, formar sua convicção com base em outros elementos constantes dos
autos, com maior razão pode fazê-lo quando não considere imprescindível a
realização da referida prova para tanto.
3:- Com relação às alegadas irregularidades nos cálculos apresentados pelo
banco, na verdade nada se pode concluir a esse respeito.
Ocorre que, para se reconhecer que esse ou aquele encargo contratual estava
desautorizado ou cobrando em desconformidade com o previsto no contrato, a questão
deveria ser melhor abordada no recurso, com a devida e necessária identificação do
porque cada verba ser indevida, com a exposição do fundamento legal.
A fls. 280, as recorrentes simplesmente elencaram, sem desenvolver
qualquer fundamento para seus questionamentos, irregularidades que teriam sido
cometidas pelo banco embargado. A generalidade das alegações das apelantes neste
ponto não permite a apreciação da questão.
Ora, não cabe ao Julgador conhecer de ofício a abusividade dos encargos
contratuais, consoante preconiza a Súmula 381 do Superior Tribunal de Justiça
“Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da
abusividade das cláusulas”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002231-74.2019.8.26.0306
5
Destarte, não se acolhe o recurso do autor, à míngua de qualquer
demonstração de serem descabidas as cobranças efetuadas.

Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
MIGUEL PETRONI NETO
Relator